Tribunal: TJES
Processo: 5000716-75.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000716-75.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. VERACIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1)
Na hipótese de relação de trato sucessivo, a prescrição deve ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato, e não desde os primeiros descontos havidos, de modo que, como a ação foi proposta enquanto ainda estavam em curso os descontos,
não se verifica a prescrição quinquenal na espécie.
Igualmente, afasta-se a
prescrição em relação aos valores anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, eis que, se a parte ingressou com a ação dentro do prazo legal, faz jus à indenização pela integralidade dos danos materiais sofridos.

2)
Uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

3)

Quanto ao dano moral, deve ser mantido, porquanto, neste caso, a situação vivenciada pela autora excede o mero aborrecimento, afetando os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial.

4)
O montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, sem representar enriquecimento ilícito da parte.

5)
Por tratar-se de matéria de ordem pública, a sentença deve ser reformada de ofício em relação aos juros de mora e a correção monetária. A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

6)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
(ID 7468379)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(ID 7468374), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido indenizatório ajuizada por
IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO
em face do apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes em relação ao caso descrito na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar requerida a proceder à restituição simples do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, ficando autorizada a compensação do valor depositado em conta bancária da autora, com as atualizações decorrentes, nos termos da fundamentação.

Contrarrazões de
IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO
no ID 7468385, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
(ID 7468379)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(ID 7468374), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido indenizatório ajuizada por
IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO
em face do apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes em relação ao caso descrito na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar requerida a proceder à restituição simples do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, ficando autorizada a compensação do valor depositado em conta bancária da autora, com as atualizações decorrentes, nos termos da fundamentação.

Antes de adentrar no mérito recursal, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Em sua Petição Inicial,
IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO
alega, em resumo, que anos atrás tomou conhecimento da existência de diversos empréstimos e descontos de cartões consignados em sua aposentadoria.

Aduz não saber informar a origem do cartão e muito menos do “serviço” prestado pela empresa ré, uma vez que com ela nunca contratou e sequer há agências suas no município em que reside.

Na ação, requer a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização em dobro pelos danos materiais causados e a condenação ao pagamento de danos morais.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença nos termos acima relatados.

Irresignado, o
BANCO BMG S.A.
apela argumentando, em síntese, o seguinte:
(i)

p
rescrição quinquenal, visto que a ação foi ajuizada depois de cinco anos do conhecimento da autora em relação aos descontos realizados, desde 07/12/2015;
(ii)
subsidiariamente, deve ser reconhecida a prescrição em relação aos valores anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, isto é, anteriores a 02/08/2017, conforme art. 27 do CDC;
(iii)
o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela recorrida, foi colacionado aos autos na Contestação;
(iv)
observa-se manifesta semelhança entre a assinatura aposta no contrato e a constante no documento pessoal da recorrida, fornecido quando da contratação;
(v)
restou comprovada a liberação de valor em favor da recorrida, que utilizou o valor disponibilizado;
(vi)
os danos materiais devem ser limitados ao prejuízo efetivamente comprovados pela parte, não se admitindo presunção de dano;
(vii)
não restam configurados os requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais e houve excesso na indenização arbitrada;
(viii)
excesso nas astreintes fixadas pelo juiz de primeiro grau, com periodicidade diária, quando a obrigação de fazer no caso possui periodicidade mensal e deixando de estabelecer limite para o valor total devido;
(ix)
em havendo condenação, os juros e a correção monetária devem ser aplicados a partir do arbitramento, a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Pois bem. Primeiramente, há de ser afastada a alegação de prescrição, trazida pelo banco apelante, segundo o qual a parte autora teria deixado transcorrer o prazo de 05 (cinco) anos desde a ocorrência do prejuízo, nos termos do art. 27 do CDC.

Ocorre que na hipótese de relação de trato sucessivo, a prescrição deve ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato, e não desde os primeiros descontos havidos, de modo que, como a ação foi proposta enquanto ainda estavam em curso os descontos, não se verifica a prescrição quinquenal na espécie.

Veja-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM.

1. É cediço que a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.
3. Na espécie, a última parcela foi descontada dos proventos de aposentadoria do autor em março de 2018. Assim, tem-se que a ação, ajuizada em 14/10/2019, foi proposta antes do termo final do prazo prescricional, que seria somente em março de 2023. Portanto, a prescrição deve ser afastada, uma vez que, no momento da propositura da ação, a pretensão autoral não se encontrava atingida pelo lapso prescricional quinquenal. 4. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença extintiva e afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e, ao final, novo julgamento. [...]

(STJ - REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

Cito, também, julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada
[...]

(TJ-ES Apelação Cível 0002671-28.2019.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Considerando que o Banco Itaú Consignados S/A adquiriu os contratos sob consignação do Banco BMG, tem-se ainda que BMG e Itaú pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade passiva. 2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a autora não realizou contratação de empréstimo consignado com o banco, de modo que como os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, deve ser mantida incólume a sentença neste ponto. 3- Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor.
4- A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 anos.
5- O desconto indevido nos proventos do benefício de pensão por morte causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. 6- Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 7- Recurso do Banco conhecido e desprovido. 8- Recurso da Consumidora conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES Apelação Cível 0001146-21.2017.8.08.0022, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Mar/2023)

Igualmente, afasta-se a
prescrição em relação aos valores anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, eis que, se a parte ingressou com a ação dentro do prazo legal, faz jus à indenização pela integralidade dos danos materiais sofridos.

Passando ao mérito da demanda,
a parte autora, ora apelada, questiona a veracidade da assinatura aposta no contrato em discussão, afirmando ter sido vítima de fraude.

Contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, mostra-se aplicável o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015, que assim dispõem,
in verbis
:

Art. 428
- Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429
- Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A respeito da autenticidade de contrato bancário, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça tratar-se de ônus da instituição financeira, ao apreciar o REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061):

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

Ou seja, uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, no caso, a instituição bancária.

Vejam-se precedentes da Corte nessa esteira:

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se
ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge,
nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ, situação não observada no feito
. IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Dec/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA QUE NÃO REQUEREU PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nos termos do entendimento sumulado do C. STJ, as disposições do CDC se aplicam às instituições bancárias. II – Não tendo o consumidor manifestado sua vontade na contratação, em virtude do reconhecimento da falsidade da assinatura aposta no contrato, não há que se falar em produção de efeitos do referido negócio jurídico e, portanto, não suscetível este à prescrição ou decadência. Prejudiciais rejeitadas. III – Consoante decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1061, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário,
cabe à instituição financeira que o acostou nos autos provar sua autenticidade. IV – Invertido o ônus da prova em decisão saneadora e não demonstrada pela fornecedora a validade da pactuação, de rigor o reconhecimento da nulidade da assinatura impugnada pelo consumidor
.
V – A falsidade da assinatura aposta no contrato torna inexistente o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade, devendo as partes serem restituídas ao status quo ante. VI – É admitida a compensação entre os créditos e débitos decorrentes do contrato reputado inexistente por ausência de requisito essencial. VII – O desconto indevido em verba previdenciária caracteriza danos morais indenizáveis dado o caráter alimentar desta. VIII – A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas. IX – Recurso conhecido, rejeitadas as prejudiciais e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2023)

Contudo, mesmo ciente da impugnação à referida assinatura e intimado para especificação das provas a serem produzidas (ID 7468352), o banco requerido informou que não possuía provas a produzir (ID 7468358).

Os documentos anexados nos autos, desta forma, não foram aptos a comprovar a regularidade da contratação.

Além disso, como alegado pela autora/apelada, embora a assinatura presente no contrato trazido pelo réu/apelante apresente alguma semelhança com a assinatura aposta no documento pessoal da consumidora, verificam-se diferenças significativas entre elas, mesmo aos olhos do leigo na questão.

Dessa forma, comprovado o desconto de valores indevidos sobre os proventos da parte autora, é devida a sua devolução pelo banco.

Quanto ao dano moral, entendo que deve ser mantido, porquanto, neste caso, a situação vivenciada pela autora excede o mero aborrecimento, afetando os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial.

Cito aresto da egrégia Câmara no mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. CDC. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS
. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, haja vista que, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura seria por meio da realização de perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum. 3
. A instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a situação vivenciada pela autora certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial. 4. Dano moral arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. As cobranças não se referem a encargos ou cláusulas declarados ilegais em contratos válidos, tampouco decorrem de engano justificável, restando caracterizada a má-fé da Instituição.
6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0010212-87.2019.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2023)

Ao mesmo tempo, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, sem representar enriquecimento ilícito da parte.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO POR SMS. CONTRATAÇÃO ILEGAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS IDENTIFICADOS. VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não se vislumbra daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, notadamente porque ausente a assinatura da autora (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pela consumidora com evidente vulnerabilidade. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)
3. Em que pese a identificação de dano moral passível de indenização, a verba reparatória deve ser reduzida para R$6.000,00 (seis mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos.
4. Recurso parcial provido, para reformar em parte a sentença. Vitória, 20 de fevereiro de 2024. RELATORA

(TJ-ES, Apelação Cível 0012641-76.2020.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Feb/2024)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO BANCO APELANTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova documental e testemunhal não demonstra a higidez das cédulas de crédito bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente emprestou recursos ao consumidor apelado. 3. O banco descontou indevidamente valores dos proventos do apelado antes mesmo da datas-base previstas nas cédulas de crédito bancário, que informam valores diferentes dos indicados à autarquia previdenciária federal como emprestados ao recorrido
. 4. A falha na prestação do serviço ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do recorrido, sendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. Recurso conhecido e improvido.
Condenação do banco apelante ao pagamento de honorários recursais.

(TJ-ES, Apelação Cível 5001712-96.2020.8.08.0047, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 31/Aug/2022)

Em relação aos argumentos do apelante no sentido de que
restou comprovada a liberação de valor em favor da recorrida, que utilizou o montante disponibilizado, sendo que os danos materiais devem ser limitados ao prejuízo efetivamente comprovados pela parte, em tese, é correta a alegação.

Todavia, inexiste equívoco da Sentença nesse ponto, eis que ela expressamente estipulou que a indenização por danos materiais deve ser compensada do valor depositado em conta bancária da autora, com as atualizações decorrentes.

Ainda, quanto à alegação de excesso nas astreintes supostamente fixadas pelo juiz de primeiro grau com periodicidade diária, quando a obrigação de fazer no caso possui periodicidade mensal, tal argumento sequer merece ser conhecido, pois não houve tal arbitramento de multa na Sentença e tampouco, nesses termos, na Decisão de ID 7468164.

Por fim, a sentença deve ser reformada de ofício em relação aos juros de mora e a correção monetária. A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Em relação aos danos materiais, mostra-se correta a Sentença, pois, como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), o
decisum
objurgado

corretamente estabeleceu que incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BMG S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, de ofício, reformo parcialmente a sentença para estabelecer que a indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, devendo ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Finalmente, em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar